Tribunal: TJDFT
Processo: 0737819-36.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA. ANULAÇÃO DA PENALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Nas razões recursais, suscita a ocorrência de prescrição intercorrente, sustentando que o processo administrativo ficou paralisado de 19/04/2021 a 10/04/2024, tempo superior a 3 anos. Suscita, ainda, a ocorrência de decadência, com esteio no art. 282, par. 6o, II do CTB que prevê 180 ou 360 dias para expedição de notificação de penalidade. Alega que não houve notificação inicial no processo de suspensão. Aduz que, a teor do art. 261, par. 10 do CTB, deveria ter havido concomitância entre o processo de multa e o processo de suspensão, o que não ocorreu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a alegação de nulidade do auto de infração de trânsito e do processo administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da Prescrição. A teor do art. 3o, II, da Resolução CONTRAN n. 723/2018, “A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos: ... II - por transgressão às normas estabelecidas no CTB, cujas infrações preveem, de forma específica, a penalidade de suspensão do direito de dirigir”. Segundo o art. 8o, I, “Para fins de cumprimento do disposto no inciso II do art. 3o, o processo de suspensão do direito de dirigir deverá ser instaurado da seguinte forma: I – para as autuações de competência do órgão executivo de trânsito estadual de registro do documento de habilitação do infrator, quando o infrator for o proprietário do veículo, será instaurado processo único para aplicação das penalidades de multa e de suspensão do direito de dirigir, nos termos do § 10 do art. 261 do CTB”.
5. No caso concreto, um dos fundamentos do recorrente apoia-se na ocorrência de prescrição intercorrente entre o julgamento da defesa prévia, em 19/04/2021 (ID 80140894, pág. 17) e a notificação de instauração do procedimento de suspensão do direito de dirigir, em 10/07/2024.
6. Anota-se, primeiramente, que as Resoluções CONTRAN ns. 782/2020 e 895/2021, editadas no período da COVID-19, não suspenderam a expedição de notificações pelas autarquias de trânsito, e tampouco interromperam as atividades do DETRAN, no Distrito Federal, de modo que havia meios de se impulsionar os processos administrativos em curso. Nesse sentido: TJDFT, Acórdãos 2000126 e 1994457.
7. Na espécie, o encerramento da instância administrativa de julgamento no que concerne à multa ocorreu em 19/04/2021. Embora haja registro de que a respectiva notificação de aplicação da penalidade teria sido expedida em 07/04/2022 (ID 80140901, p. 30 e ID 80140894, p. 22), a autarquia de trânsito não instruiu o processo administrativo com o comprovante de envio da notificação, pelo e-Cartas, diversamente da conduta adotada quando notificou o recorrente acerca da instauração do processo atinente à suspensão do direito de dirigir (ID 80140894, pág. 21).
8. A comprovação desse ato administrativo era imprescindível para afastar a prescrição intercorrente entre 19/04/2021 (julgamento da defesa prévia) e 10/07/2024 (notificação de instauração do procedimento de suspensão do direito de dirigir), pois a remessa dos autos ao NUARE, em 26/05/2021 (ID 80140901, pág. 27), e o posterior envio ao NUPEN, em 18/12/2023 (ID 80140901, pág. 28) não podem ser considerados marcos interruptivos da prescrição, pois não destinados a solucionar o mérito do processo administrativo. Em verdade, aliás, extrai-se dos dois despachos a incerteza quanto à competência dos citados núcleos para a prática do ato administrativo subsequente, tendo em vista que o NUARE, simplesmente afirma que estaria remetendo o processo ao NUPEN, pois, “conforme orientação gerencial, a competência para a instauração e notificação do interessado em processos de suspensão e cassação do direito de dirigir é do Núcleo de Registro de Penalidade – Nupen” (ID 80140901, pág. 28).
9. Nesse cenário, tendo em vista que o entendimento adotado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, na Súmula 22, foi lavrado com expressa orientação de que seja aplicado aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, sem exceções, o prazo de prescrição trienal previsto no art. 1o, § 1o, da Lei n.o 9.873/99 deve ser aplicado ao caso concreto e, considerando que houve a paralisação do feito por período superior a três anos (entre 19/04/2021 e 10/07/2024), resta configurada a prescrição intercorrente no processo administrativo para imposição de penalidade de suspensão do direito de dirigir.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido. Sentença reformada para declarar a nulidade do processo administrativo de apuração de penalidade de trânsito, com reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente e anulação da penalidade de suspensão do direito de dirigir e seus respectivos efeitos.
11. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: Resoluções CONTRAN ns. 723/2018, 782/2020 e 895/2021; Lei n.o 9.873/99, art. 1o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2000126, Rel. MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, 2a Turma Recursal, j. 19.5.2025; Acórdão 1994457, RE. MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, 2a Turma Recursal, j. 5.5.2025.